Tribunal: TJDFT
Processo: 0700281-35.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700281-35.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAUZINO DA GUIA DE FARIA AGRAVADO: EVA FRANCISCO FERREIRA DECISÃO Indefiro o pedido de retirada do processo da pauta pertinente à 6a Sessão Virtual para fins de realização de sustentação oral (ID 71320748), tendo em vista que o Agravo de Instrumento interposto se insurge contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que tramita perante Juizado Especial Cível, ao passo que o Regimento Interno das Turmas Recursais autoriza a realização de sustentação oral apenas nas hipóteses em que o Agravo de Instrumento for interposto "contra decisão que versar sobre providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública" (art. 51, § 2o, III da Resolução no 20/2021). Aguarde-se, portanto, o julgamento do recurso. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.